Tribunal: TJDFT
Processo: 0809386-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DA CNH. NEGATIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para “determinar que o réu se abstenha de negar a renovação da CNH da parte autora em razão das infrações cometidas no período da PPD (07/03/2013 e 07/03/2014), retirando eventual bloqueio por elas gerado sobre a CNH definitiva da parte requerente”. Em seu recurso aponta que durante o período de permissão para dirigir o condutor cometeu seis infrações de natureza média, de modo que deve reiniciar todo o processo de habilitação, conforme artigo 148 §3o e §4o do CTB. Ainda, destaca que somente disponibilizou a CNH definitiva para o autor no ano de 2015 porque ainda existia prazo para interposição de recurso daquelas infrações de trânsito, de modo que ainda não havia a consolidação das infrações, em conformidade com o princípio da legalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de negativa de renovação da CNH após vários anos da emissão do documento definitivo sob alegação de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.
III. Razões de decidir
4. O autor possuía permissão para dirigir expedida pelo Detran/GO e válida de 07/03/2013 a 07/03/2014, período que cometeu seis infrações de natureza média. Contudo, em 17/03/2015 solicitou a alteração do seu prontuário para o Distrito Federal, ocasião em que emitida a CNH definitiva pelo Detran/DF. Após, em 12/11/2019, o autor efetuou a renovação dos exames na cidade de Águas Lindas/GO, sendo alterado o seu prontuário para o Detran/GO, com a renovação da sua CNH naquela data. Enfim, ao tentar a renovação da sua CNH no ano de 2024, junto ao Detran/DF, foi efetuada a negativa do pedido sob o fundamento de infrações cometidas no ano de 2013, quando possuía apenas permissão para dirigir.
5. Consta no artigo 148 do CTB que “§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação”.
6. Não obstante a disposição legal, constata-se que a negativa de renovação da CNH definitiva ocorreu após mais de 10 anos das infrações cometidas durante a permissão para dirigir, quando já disponibilizada a CNH definitiva para o condutor. Inclusive, embora a parte ré justifique que a CNH definitiva somente foi emitida no ano de 2015 porque ainda existia prazo para eventual recurso das infrações de trânsito cometidas no ano de 2013, não se pode afirmar o mesmo acerca da renovação da CNH realizada em 2019. Relembra-se que a permissão para dirigir é uma mera expectativa de direito quanto à posterior emissão da CNH definitiva, desde que preenchidos os pressupostos legais, dentre os quais a ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média. Contudo, na hipótese dos autos já ocorreu a expedição daquele documento definitivo no ano de 2015 e sua posterior renovação no ano de 2019. Assim, ainda que a parte ré mencione o dispositivo legal, a indevida emissão/renovação da CNH no momento oportuno restou convalidada pelo transcurso temporal, de modo que a negativa de nova renovação da CNH afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da razoabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais (Acórdão 1864931, 0756032-61.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; Acórdão 1780632, 0731613-74.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023; Acórdão 1791287, 0727025-24.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023; Acórdão 1396152, 0747731-96.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2022, publicado no DJe: 10/02/2022; e Acórdão 1385967, 0703347-42.2021.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864931, 0756032-61.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024; TJDFT, Acórdão 1780632, 0731613-74.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023; TJDFT, Acórdão 1791287, 0727025-24.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1396152, 0747731-96.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2022; TJDFT, Acórdão 1385967, 0703347-42.2021.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2021.